Tribunal: TJMT
Processo: 1086828-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086828-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIELHY KETHULHYN SOUZA RODRIGUES - CPF: 055.071.341-70 (RECORRIDO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1086828-59.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrida:

JULIELHY KETHULHYN SOUZA RODRIGUES.

Data do Julgamento virtual:
02
a 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO -
REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – SUSPENSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO

-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese, a
recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da fatura de consumo do mês de outubro/2024.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média de consumo.

3.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL.
CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA
. LAUDO PERICIAL INIDÔNEO.
REVISÃO DE FATURAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. NEGATIVAÇÃO ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória e condenatória cumulada com pedido de restituição em dobro de valores pagos em faturas de energia elétrica, além de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de faturas de energia elétrica com consumo muito superior à média histórica da unidade consumidora, sem comprovação técnica eficaz; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior, mesmo na ausência de má-fé da concessionária; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais em razão do corte de energia e da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A perícia judicial é inidônea para comprovar a regularidade das faturas impugnadas, por ter sido realizada em medidor diverso daquele utilizado no período questionado. 4.

O consumo registrado nas faturas excede significativamente a média histórica da unidade, sem justificativa plausível, o que indica erro de medição e impõe a revisão dos valores cobrados. 5.

Diante da ausência de má-fé da concessionária, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais. 6.

A suspensão indevida do fornecimento e a negativação injusta configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral, presumido (in re ipsa). IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.

A realização de perícia técnica em medidor diverso do que originou as faturas questionadas torna a prova ineficaz para atestar a regularidade do consumo.
2.

O aumento abrupto e desproporcional do consumo, sem justificativa plausível, impõe a revisão das faturas com base na média dos meses anteriores e a restituição dos valores pagos a maior de forma simples. 3.

A suspensão indevida do fornecimento de energia e a negativação injustificada ensejam a reparação por danos morais, caracterizando dano in re ipsa
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CC, art. 405; CPC, art. 85, §2o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 591. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001193-97.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.04.2021, DJE 20.04.2021; TJMT, N.U 1039336-73.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025, DJE 20.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023. (N.U 1003760-16.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

4.

O dano moral no presente caso restou configurado, pois a recorrida teve o fornecimento de energia elétrica suspenso, o que supera o mero aborrecimento.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025